Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRECIAÇÃO EM DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO CABIMENTO DO APELO. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. EFEITO MATERIAL NÃO APLICÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PERMUTA DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta permuta de veículos entre as partes, alegando vícios ocultos e omissão quanto ao histórico do bem recebido (veículo que já havia sido objeto de leilão).
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação é o recurso cabível para discutir a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se a revelia do réu, representado por curador especial que apresentou contestação por negativa geral, acarreta automaticamente a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; (iii) analisar se há elementos probatórios suficientes para a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. A decisão de saneamento que distribuiu o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, XI, do CPC. Não tendo sido interposto o recurso cabível, operou-se a preclusão, sendo incabível a rediscussão da matéria em apelação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. A revelia, quando acompanhada de contestação por negativa geral apresentada por curador especial, não acarreta a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (CPC 341 parágrafo único 344 345).
5. O autor não comprovou a existência do negócio jurídico de permuta, tampouco os prejuízos alegados. Os documentos juntados não demonstram os fatos constitutivos do direito invocado, devendo ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência dos pedidos.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor para manter a sentença de improcedência dos pedidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC 6 VIII; CPC 341 344 345 1015 XI
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.831.257/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019; TJDFT, Acórdão 2060363, 0706691-53.2024.8.07.0009, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025; TJDFT, Acórdão 1966998, 0722337-58.2023.8.07.0003, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1905964, 0720362-69.2021.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024; TJDFT, Acórdão 1932614, 0720857-51.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 26/10/2024.